Tribunal: STF
Processo: Rcl 65353
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Temas nºs 335 e 476 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia na aplicação dos precedentes obrigatórios ou de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido.



    1. As pretensões de rescisão e de rejulgamento foram apreciadas pela autoridade reclamada, no regular exercício de sua jurisdição, com fundamento na legislação infraconstitucional e na sistemática da repercussão geral, não havendo teratologia na aplicação dos precedentes obrigatórios (Temas nºs 335 e 476 da Repercussão Geral) ou usurpação da competência do STF.



    2. Agravo regimental não provido.